Tribunal: STF
Processo: ARE 1592546
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, no qual a parte agravante sustenta que a controvérsia constitucional não exige reexame de fatos e provas nem interpretação de legislação infraconstitucional, alegando violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal diante da ausência de comprovação do dolo no crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a análise da alegada ausência de dolo na condenação por estupro de vulnerável pode ser apreciada em recurso extraordinário sem implicar reexame do conjunto fático-probatório, bem como se há violação ao princípio da legalidade penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O exame da pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental desprovido.